Tribunal: TJPA
Processo: 0008521-80.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008521-80.2019.8.14.0040

APELANTE: ANTONIO CARLOS DE SOUSA SILVA, PAULO HENRIQUE REIS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0008521-80.2019.8.14.0040

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: BRAGANÇA

APELANTES: PAULO HENRIQUE REIS DA SILVA E ANTONIO CARLOS DE SOUSA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. MARIA CELIA FILOCREAO GONCALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO.
JÚRI
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DA DEFESA.
DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS.

INOCORRÊNCIA
. SENTENÇA MANTIDA
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0008521-80.2019.8.14.0040

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: BRAGANÇA

APELANTES: PAULO HENRIQUE REIS DA SILVA E ANTONIO CARLOS DE SOUSA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. MARIA CELIA FILOCREÃO GONCALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
PAULO HENRIQUE REIS DA SILVA E ANTONIO CARLOS DE SOUSA SILVA

contra sentença prolatada pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que os condenou, respectivamente, às penas de 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a serem cumpridas inicialmente em regime fechado, pela prática dos crimes previstos no art.121, §2º, I c/c art. 288,

do Código Penal.

Narra a exordial acusatória (Id. 18414460), que no 15/06/2019, por volta das 04h40min., os indivíduos KEVIN BRENO LIMA DA SILVA, vulgo "KB" e PAULO HENRIQUE REIS DA SILVA, vulgo "CATUABA, por motivo torpe, executaram o ofendido ELIAN SOUZA DOS SANTOS, sob ordens de ANTÔNIO CARLOS DE SOUSA SILVA, vulgo "TRANCA RUA DO 15".

Narra a acusação que os recorrentes

são membros da facção criminosa PCC e, como a vítima integrava organização diversa CV (Comando Vermelho), planejaram a sua morte. Além disso, segundo o órgão ministerial, o apelante ANTONIO CARLOS DE SOUSA SILVA seria um dos chefes da facção criminosa “PCC" e mesmo segregado, planejava e ordenava inúmeras mortes.

Para ressaltar essa assertiva, foi encontrado um caderno que pertencia aos membros da referida facção, sendo apreendido pelas autoridades policiais após os ataques criminosos no presídio de Altamira/PA, no qual consta escritos de inúmeras ações do grupo.

Por tais condutas, os recorrentes foram denunciados como incursos nas sanções descritas no artigo 121, 2º, I, II c/c 288, do CP.

O feito tramitou regularmente e, submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, sobreveio sentença condenatória (Id. 18414811).

Irresignada, a Defesa requer a anulação do julgamento sob a alegação de que a decisão do Conselho de Sentença é contrária às provas dos autos, inexistindo alicerce probatório para uma condenação (Id. 18415011).

Constam
contrarrazões,
pelo total improvimento do recurso (Id. 18415015).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo improvimento do apelo (Id. 18830652).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Do julgamento manifestamente contrário à prova dos autos.

A Defesa argumenta que os jurados decidiram contrariamente as provas dos autos, apontando que não há lastro probatório que alicerce o édito condenatório.

Razão não lhe assiste.

Sabe-se, com base no inciso XXXVIII do art. 5º da Constituição, que ao Tribunal do Júri são asseguradas a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a competência para julgamento de crimes dolosos contra vida e a
soberania dos veredictos
.

Em função dessa soberania, o Código de Processo Penal limita o cabimento do recurso de apelação a exemplo dos casos de decisão “manifestamente contrária à prova dos autos”, conforme
alínea “
d
”, do inciso III, art. 593, do CPP.

Verifica-se assim que a decisão deve se encontrar desamparada de todo e qualquer elemento de convicção produzido, passível assim de cassação por esta Corte Revisora,
o que não ocorreu no caso dos autos.

Ao contrário do que alegam os Recorrentes, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o auto de prisão em flagrante e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (Ids. 18414461 a 18414615).

Em reforço destaco que, o Juízo levou em conta os depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas Vera Lucia Pereira de Souza, Wyllamy de Jesus, Bruno Spencer Sousa Fonseca, Yanna Kaline Wanderley de Azevedo (Ids. 18414661 a 18414780- mídias de audiência) as quais confirmaram a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, os Recorrentes praticaram os delitos descritos na denúncia.

Neste contexto, nota-se que há prova judicializada apta a alicerçar a conclusão do Conselho de Sentença. Logo
cassar a decisão do tribunal popular seria adentrar indevidamente no espaço de soberania atribuído constitucionalmente aos jurados.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA,_____ de_____ de 2024.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 03/09/2024